Tribunal: TJPA
Processo: 0802920-39.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802920-39.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE MAQUINAS LTDA, HALVARO MURYLLO GALVAO RODRIGUES FRACASSO, PAULA DRYELLE MANARI BANDEIRA FRACASSO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Pedido de gratuidade da justiça. Indeferimento. Insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica. Presunção relativa. Pessoa natural e pessoa jurídica. Capital social elevado. Possibilidade de parcelamento das custas. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado nos autos de embargos à execução, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes, pessoas naturais e pessoa jurídica, demonstraram o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção meramente relativa, podendo ser afastada quando inexistem elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar incapacidade financeira.
4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação concreta da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de dificuldade econômica.
5. Os documentos apresentados não evidenciam rendimentos, despesas mensais ou comprometimento financeiro que inviabilizem o pagamento das custas processuais.
6. O capital social da empresa agravante, fixado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), constitui elemento objetivo incompatível com a alegação genérica de hipossuficiência, infirmando a presunção de insuficiência de recursos, sobretudo diante da ausência de prova robusta de comprometimento patrimonial.
7. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, mas não afasta a necessidade de comprovação efetiva da hipossuficiência.
8. Possibilidade de parcelamento das custas iniciais, nos termos da normatização interna deste Tribunal, como medida apta a resguardar o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção aplicável à pessoa natural e imprescindível a demonstração concreta no caso de pessoa jurídica.

2.

O capital social elevado da empresa, aliado à ausência de prova robusta de incapacidade financeira, afasta o direito à gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, 1.015, V, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 323.279/SP; STJ, Súmula 481; TJPA, Súmula 06; TJPA, AI nº 0808057-70.2024.8.14.0000; TJPA, AI nº 0811212-23.2020.8.14.0000.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Norte Máquinas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, bem como por Halvaro Muryllo Galvão Rodrigues Fracasso e Paula Dryelle Manari Bandeira, pessoas físicas, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos dos Embargos à Execução (processo n.º 0801914-98.2025.8.14.0107), opostos em face de Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Consoante se extrai dos autos originários, o feito executivo principal refere-se à execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo valor atualizado do débito foi indicado em aproximadamente R$ 125.398,86, sendo os ora agravantes executados na condição de devedores e avalistas. Em reação à pretensão executiva, foram opostos Embargos à Execução, nos quais se alegou, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, decorrente da cobrança de encargos abusivos e de juros supostamente superiores à média de mercado, formulando-se, desde logo, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Para instruir o pleito de assistência judiciária, os embargantes afirmam ter juntado declarações de hipossuficiência econômica, tanto da pessoa jurídica quanto das pessoas físicas, além de documentos destinados a demonstrar padrão de vida modesto e a alegada crise financeira enfrentada pela empresa, classificada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), sustentando inexistir liquidez suficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e da continuidade da atividade empresarial .

Sobreveio, entretanto, a decisão agravada, por meio da qual o Juízo
a quo
entendeu não estar comprovada, de forma eficaz, a incapacidade econômica dos requerentes, ressaltando, como fundamentos centrais, a circunstância de estarem assistidos por advogado particular e a existência de contrato de financiamento com prestações consideradas elevadas, elementos que, a seu ver, afastariam a caracterização da hipossuficiência exigida pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso alegando, inicialmente, a dispensa do preparo, nos termos do artigo 99, § 7º, do CPC, uma vez que o próprio objeto do recurso consiste na insurgência contra o indeferimento da gratuidade de justiça.

No mérito recursal, argumentam que a decisão recorrida violou frontalmente o regime jurídico da assistência judiciária gratuita, especialmente o disposto no art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC. Sustentam que, em relação às pessoas físicas, a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade, somente elidível mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto. Acrescentam que a condição de empresários e avalistas não afasta, por si só, a situação de vulnerabilidade econômica momentânea, agravada pela crise financeira da empresa e pelo próprio ajuizamento da execução.

Quanto à pessoa jurídica agravante, defendem que, embora a jurisprudência — consubstanciada, inclusive, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça — exija prova da incapacidade financeira, tal exame deve ser realizado à luz da realidade econômica atual, notadamente do fluxo de caixa, e não a partir de presunções abstratas. Argumentam que o simples fato de a empresa estar sendo executada judicialmente evidencia a ausência de liquidez, sendo desarrazoado exigir o recolhimento imediato de custas que se aproximam de R$ 4.000,00, sob pena de inviabilizar o exercício do direito de defesa.

Asseveram que a contratação de advogado particular não pode ser utilizada como critério impeditivo à concessão da gratuidade, uma vez que o artigo 99, § 4º, do CPC é expresso ao afirmar que tal circunstância não constitui óbice ao deferimento do benefício, destacando que a moderna processualística civil dissocia a hipossuficiência econômica da obrigatoriedade de assistência pela Defensoria Pública, em prestígio ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal).

Aduzem que o valor atribuído à causa — correspondente ao montante do débito executado — não reflete a real capacidade econômica dos agravantes, sendo ilógico utilizar o próprio valor da dívida controvertida como parâmetro para aferir a aptidão financeira para o recolhimento de custas. Explicam que a manutenção da decisão agravada poderá resultar no cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução, ocasionando prejuízos irreversíveis, com o prosseguimento da execução e eventual expropriação de bens sem a análise das teses defensivas deduzidas.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso, e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, autorizado o recolhimento das custas ao final ou de forma parcelada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e coloco-o a mesa para julgamento.

Portanto, a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, exclusivamente, à verificação do direito — ou não — dos agravantes à concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, bem como à análise da legalidade da decisão que indeferiu a benesse à luz do conjunto probatório carreado aos autos.

Ressalta-se, a princípio, que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada. Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial neste recurso de agravo de instrumento, passo ao seu exame.

Pois bem, a controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise se os agravantes fazem jus ou não à gratuidade da justiça.

É sabido que a pessoa natural ou pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira, exclusivamente, a alegação de insuficiência financeira formulada pela pessoa natural, nos moldes dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, nesses termos:

“Art. 5º:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP, “verbis”:

Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Precedentes da Corte.

1. Já decidiu a Corte que a pessoa jurídica pode requerer a assistência judiciária, e, ainda,
que cabe

ao Juiz "avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo indeferir o pedido de isenção do pagamento das despesas inerentes ao processo se constatar nos autos elementos de prova em contrário, o que ocorreu na presente hipótese"
, não havendo "como ultrapassar os fundamentos do Acórdão sem invadir o terreno probatório contido nos autos, o que faz incidir a Súmula nº 07/STJ".

2. Recurso especial não conhecido

(STJ - REsp: 323279 SP 2001/0055236-4, Relator.: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 04/10/2001, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.11 .2001 p. 266)

Outrossim, imperioso destacar o que disciplina a Súmula n.º 06 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece, sendo importante para o caso concreto em questão, senão vejamos:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Com efeito, constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à Justiça nos moldes do art. 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere à insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se, logo, apenas que a sua situação financeira, no momento, não lhe permita pagar as despesas do processo.

No caso concreto, os recorrentes – dois são pessoas naturais e uma pessoa jurídica – juntaram exclusivamente declarações de hipossuficiência, não juntando declarações de imposto de renda, despesas mensais, balanço financeiro ou qualquer documento que possa se extrair o minimamente a condição de hipossuficiência.

Ademais, ressalta-se, ainda, a informação acerca do capital social da empresa agravante, fixado no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dado objetivo que não pode ser desconsiderado na aferição da alegada hipossuficiência econômica. Tal circunstância, embora não seja, por si só, elemento absoluto para afastar o benefício da gratuidade da justiça, constitui relevante indicativo de capacidade econômico-financeira mínima, suficiente para infirmar a presunção de insuficiência de recursos invocada, especialmente quando ausente prova robusta e contemporânea de comprometimento integral desse capital ou de efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse contexto, o capital social declarado revela-se incompatível com a alegação genérica de vulnerabilidade econômica, reforçando a conclusão pela inexistência dos pressupostos legais exigidos pelos arts. 98 e 99 do CPC.

Desse modo, tal conjunto probatório não comprova a alegada condição vulnerável. Assevera-se que a simples declaração de insuficiência de recursos quando desacompanhada de elementos comprobatórios da situação de pobreza não enseja o deferimento imediato da benesse.

Nesse sentido, vejamos alguns julgados desta corte que alicerçam o entendimento esposado:

EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Espólio de Lourival Gabriel de Oliveira e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado de origem, que entendeu não haver comprovação suficiente da incapacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir
:

O magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao concluir que os agravantes não comprovaram a alegada insuficiência de recursos, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a real situação econômico-financeira das partes. A jurisprudência estabelece que a concessão do benefício da justiça gratuita exige prova concreta da hipossuficiência financeira. No presente caso, os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar a alegada situação de carência econômica.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes . Tese de julgamento: Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, conforme disposto no art. 5º, LXXIV da CF e nos artigos 98 e 99 do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts . 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1.536.708/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080577020248140000 23004833, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira.

2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

3. No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes.

4. Agravo interno desprovido.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais.

2-Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA 08112122320208140000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

Embora assista razão aos agravantes quando afirmam que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à concessão da gratuidade — nos termos do artigo 99, § 4º, do CPC —, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, sobretudo quando o indeferimento do benefício se ampara, como no caso, na insuficiência do conjunto probatório apresentado.

Deveras, após o advento da Portaria Conjunta n.°3/2017-GPA/P/CJRMB/CJCI, possibilitou-se a parte em parcelar as custas iniciais até 4 (quatro vezes), propiciando, assim, que o pagamento não onere demasiadamente o orçamento do requerente.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento do direito da recorrente à gratuidade da justiça, o que, no caso concreto, impõe o desprovimento do recurso.

Posto isso, diante das razões sustentadas ao norte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Em razão do julgamento do mérito do recurso, julgo prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal.

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi analisada à luz dos arts. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição da República, bem como dos arts. 98, caput e §§ 1º e 6º, 99, §§ 2º, 3º, 4º e 7º, 1.015, inciso V, 1.019, inciso I, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, todos do CPC, além da Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, tendo o julgamento enfrentado, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões jurídicas necessárias à solução da controvérsia, restando inexigível a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/03/2026